Tribunal: STF
Processo: RE 448598
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO
   DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
É
   condição de êxito do agravo regimental que suas razões se voltem
   contra os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
   284/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.